Tribunal: TJSP
Processo: 1017671-23.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – POLICIA MILITAR CONCURSO INTERNO PARA PROMOÇÃO NA CARREIRA - PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA– IMPOSSIBILIDADE – A alegação é de dubiedade nas alternativas apresentadas para a resposta - Impossibilidade de apreciação da matéria pelo Poder judiciário, que não pode analisar os critérios de correção e elaboração da prova, cuja competência é exclusiva da banca examinadora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – POLICIA MILITAR CONCURSO INTERNO PARA PROMOÇÃO NA CARREIRA - PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA– IMPOSSIBILIDADE – A alegação é de dubiedade nas alternativas apresentadas para a resposta - Impossibilidade de apreciação da matéria pelo Poder judiciário, que não pode analisar os critérios de correção e elaboração da prova, cuja competência é exclusiva da banca examinadora - Erro grosseiro não evidenciado. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, do C. STF e C. STJ - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017671-23.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLEITON
GUIMARÃES LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDAÇÃO PARA
O VESTIBULAR DA UNESP - VUNESP e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017671-23.2017.8.26.0196 -
2
VOTO No 19.400
APELAÇÃO No 1017671-23.2017.8.26.0196
APELANTE : CLEITON GUIMARÃES LIMA
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E FUNDAÇÃO
PARA O VESTIBULAR DA UNESP - VUNESP
APELAÇÃO CÍVEL POLICIA MILITAR CONCURSO
INTERNO PARA PROMOÇÃO NA CARREIRA -
PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA
PROVA IMPOSSIBILIDADE
A alegação é de
dubiedade nas alternativas apresentadas para a resposta -
Impossibilidade de apreciação da matéria pelo Poder
judiciário, que não pode analisar os critérios de correção e
elaboração da prova, cuja competência é exclusiva da banca
examinadora - Erro grosseiro não evidenciado. Precedentes
jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, do C. STF e C.
STJ - Sentença mantida Recurso não provido.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de
ato administrativo, proposta por CLEITON GUIMARÃES LIMA em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR(A) PRESIDENTE
DA FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - VUNESP, objetivando a
anulação da questão no 45 do Concurso Interno para o Curso de formação
de Sargentos CFS/17, para o preenchimento de 1.000 (mil) vagas,
conforme edital DEC-15/23/16, no qual a Fundação VUNESP foi a
responsável pela organização.
Alega na inicial que está lotado na Comissão de
Promoção de Praças do Quartel Geral do Comandante Geral da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, no Município de São Paul, sendo que
alcançou pontuação elevada, com classificação preliminar 1.245 na prova
escrita, e foi convocado para o teste físico, onde obteve classificação final
1.117, tendo sido aprovado, porém não convocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017671-23.2017.8.26.0196 -
3
Afirma que há duas alternativas corretas para a
questão, tendo o gabarito oficial se equivocado em apontar apenas uma.
Aduz que, com o acréscimo de 0,25 décimos decorrentes da anulação, há
sua reclassificação para 997, com a sua consequente convocação para
início do Curso de Formação de Sargento.
A r. sentença de fls. 360/364, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformado, apelou o autor às fls. 367/395
(recurso repetido às fls. 396/424) repisando as alegações lançadas na
petição inicial. Pretende a procedência integral da ação.
Recurso processado regularmente, com resposta
às fls. 428/435.
É O RELATÓRIO.
2. Conforme se depreende dos autos, o autor se
inscreveu em concurso público interno da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, para o Curso de formação de Sargentos CFS/17, para o
preenchimento de 1.000 (mil) vagas, conforme edital DEC-15/23/16.
Ingressou com a presente ação buscando a
anulação da questão no 45, pois teria duas respostas possíveis.
Pois bem.
A matéria submetida a julgamento está inserida no
âmbito da impossibilidade do controle judicial dos atos administrativos.
Afinal, a alegação é de dubiedade e equívoco, entre o
enunciado e a alternativa, de modo que tal questionamento extrapola o critério
subjetivo de correção e elaboração da prova, cuja competência é exclusiva da banca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017671-23.2017.8.26.0196 -
4
examinadora.
Cumpre destacar que a Administração é livre para
estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeite o
princípio da isonomia, tratando com igualdade todos os candidatos (Cf. HELY
LOPES MEIRELLES, in "Direito Administrativo Brasileiro", Ed. RT, 15a.
Edição, 1990, p. 371).
Na espécie, as ponderações técnicas apontadas pela
Banca Examinadora são suficientes para afastar a alegações de inadequação na
formulação e resposta da questão e, assim sendo, elas não são passíveis de correção
pelo Poder Judiciário, inexistindo ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
É vedado ao Poder Judiciário julgar o mérito das
questões do concurso, sendo que, excepcionalmente, é viável sua intervenção a fim
de verificar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o
previsto no edital do certame ou quando houver vício ou ilegalidade grosseira,
teratológica, o que não se verifica no concurso em debate.
Por tudo o que foi até aqui exposto, conclui-se,
forçosamente, que não prosperam os argumentos ventilados pelo autor, restando
evidenciada a legitimidade da exclusão do apelado do concurso interno, sendo que ao
Poder Judiciário compete, tão-somente, o controle da legalidade do edital e da
constatação de existência ou não de vícios que possam implicar na nulidade do ato
administrativo.
Assim, as razões recursais não infirmam os
elementos de convicção da decisão recorrida, cujos fundamentos ficam
ratificados (artigo 252 do Regimento Interno/2009) e parcialmente transcritos
abaixo:
_____________________________________________________________
“(...)Como é cediço, em regra, o Poder Judiciário
não deve se prestar a ser instância de correção de critérios de banca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017671-23.2017.8.26.0196 -
5
examinadora. Fosse assim, os magistrados do Brasil teriam que reexaminar
todos os concursos realizados, o que não se pode admitir sob pena de
colapso não somente do próprio Judiciário, mas de todo o sistema
administrativo. Assim, admite-se a intervenção judicial apenas quando há
erro evidente, pois, neste caso, é o próprio princípio da legalidade do
concurso que está em jogo.
No presente caso, contudo, não é possível,
sequer em tese, falar-se de erro evidente na questão impugnada pelo autor.
A intervenção do Poder Judiciário no caso de
revisão de concursos está circunscrita aos casos de apuração da legalidade
do ato administrativo, sem transbordar para questões eminentemente
subjetivas acerca da dubiedade em relação às questões apresentadas.
Mesmo porque as razões para a adoção da alternativa 'c' como sendo a
única correta foram bem colocadas nas páginas 301/306, e, ainda que se
possa adotar posicionamento diverso, tem-se que a postura da banca não é
nem arbitrária nem infundada.
Em casos que tais, há de se prestigiar os critérios
adotados pela banca examinadora, o que conduz à improcedência do feito.
Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal já se pacificou no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário
substituir a banca examinadora, procedendo ao reexame dos critérios de
avaliação.
A atuação judicial é limitada à aferição da
legalidade do certame sem, contudo, se imiscuir na análise efetiva do mérito
das questões e gabarito.
A jurisprudência a respeito do tema é há muito
pacificada. O Supremo Tribunal Federal, ademais, colocou uma pá de cal
sobre a discussão ao proferir julgamento do Recurso Extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017671-23.2017.8.26.0196 -
6
632.853, ao qual se reconheceu a existência de repercussão geral.
Prevaleceu o entendimento de que o controle jurisdicional em concurso
público deve se limitar a verificar se as questões formuladas estavam ou não
contidas no programa do certame, ou seja, no edital. Somente por isso, a
improcedência do feito é de rigor.
Porém, no caso, há um elemento a mais a impor
o afastamento das pretensões do autor. De fato, conforme dito pela
Fazenda Estadual, na questão no 45, ele assinalou como certa a alternativa
'd' (página 242). Ou seja, ainda que a alternativa 'c' também fosse correta,
isso em nada lhe adiantaria, visto ter optado por alternativa francamente
equivocada.(...)”
_____________________________________________________________
Por fim, ressalto que não cabe ao Poder
Judiciário apreciar o conteúdo das questões formuladas e nem mesmo os
critérios de correção da prova, substituindo-se à banca examinadora de
concurso público. E, tal apreciação, repita-se, não está submetida ao crivo
de legalidade do Poder Judiciário, conforme a jurisprudência do C. STF,
desta E. Corte e também desta C. Câmara de Direito Público, como se vê:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete
ao Poder Judiciário, no controle de legalidade,
substituir banca examinadora para avaliar respostas
dadas pelos candidato se notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao
Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das
questões do concurso
com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4.
Recurso extraordinário provido”
(STF
TP
RE 632.853
Tema 485 da
Repercussão
Geral

rel
Gilmar
Mendes,
j.23.04.2015).
“O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-
se à banca examinadora de concurso público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017671-23.2017.8.26.0196 -
7
reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os
critérios de correção das provas, consoante pacificado
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes (v.g., MS 30433AgR/DF, Rel. Min.
GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min.
CARLOS BRITTO, Red. para acórdão Min. CÁRMEN
LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar
configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no
gabarito apresentado, porquanto caracterizada a
ilegalidade do ato praticado pela Administração
Pública”
(STF 1a T
MS 30.859
Rel. Luiz Fux, j.
28.08.2012).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA.
COMPATIBILIDADE
ENTRE
AS
QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA
CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PREVISTO
NO
EDITAL.
INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA
EXAMINADORA
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
PRECEDENTES
DO
STF.
DENEGAÇÃO
DA
SEGURANÇA. 1. O Poder Judiciário é incompetente
para, substituindo-se à banca examinadora de
concurso público reexaminar o conteúdo das questões
formuladas e os critérios de correção das provas,
consoante pacificado na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433
AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001
AgR/RJ,
Rel.
Min.
JOAQUIM
BARBOSA;
MS
27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o
acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA). No entanto, admite-
se, excepcionalmente, a sindicabilidade em juízo da
incompatibilidade entre o conteúdo programático
previsto no edital do certame e as questões
formuladas ou, ainda, os critérios da respectiva
correção adotados pela banca examinadora (v.g., RE
440.335 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, j. 17.06.2008;
RE 434.708, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j.
21.06.2005). 2. Havendo previsão de um determinado
tema, cumpre ao candidato estudar e procurar
conhecer, de forma global, todos os elementos que
possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que
decerto
envolverá
o
conhecimento
dos
atos
normativos e casos julgados paradigmáticos que
sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá.
Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no
edital, das normas e dos casos julgados que poderão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017671-23.2017.8.26.0196 -
8
ser referidos nas questões do certame. 3. In casu,
restou demonstrado nos autos que cada uma das
questões impugnadas se ajustava ao conteúdo
programático previsto no edital do concurso e que os
conhecimentos necessários para que se assinalassem
as respostas corretas eram acessíveis em ampla
bibliografia, afastando-se a possibilidade de anulação
em juízo. 4. Segurança denegada, cassando-se a
liminar anteriormente concedida.” (MS no 30860,
Relator o Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 28/08/2012, Processo Eletrônico, DJe-217,
Publicado em 06.11.12)
“Apelação Cível - Ação Declaratória Concurso Interno
- Polícia Militar Cabo PM - Discussão acerca do
critério de correção de prova Não compete ao Poder
Judiciário apreciar os critérios na formulação e
correção de provas, em detrimento das conclusões da
banca examinadora - Erro grosseiro não evidenciado
Sentença
de
improcedência
mantida
Recurso
improvido.” (Apelação no 0000915-34.2013.8.26.0474,
Relatora a Desa. Maria Laura Tavares, Potirendaba,
5a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
09/02/2015)
“Policial Militar - Concurso interno - Promoção -
Anulação de questões por argumento de serem "mal
formuladas" Inadmissibilidade - Poder Judiciário que
não
tem
competência
para
substituir
banca
examinadora, estando adstrito apenas ao exame da
legalidade do ato, sob pena de violação ao que vem
previsto no artigo 2o da Constituição Federal
Precedentes desta E. Corte e do E. Supremo Tribunal
Federal
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
3000553-66.2013.8.26.0575, Relator o Des. Renato
Delbianco, São José do Rio Pardo, 2a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 14/04/2015)
“APELAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO CONCURSO
PÚBLICO - QUESTÕES - REVISÃO DE PROVA -
DISCUSSÃO
SOBRE
RESULTADO
-
DESCABIMENTO. Os critérios adotados para a
elaboração das questões, quanto ao mérito, não
comportam apreciação pelo Judiciário, a quem não é
dado o poder de interferir no mérito da apreciação das
questões, formulação e julgamento das provas,
estando a sua tarefa adstrita à conferência da
legalidade utilizada no procedimento, já que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017671-23.2017.8.26.0196 -
9
discute aqui vício de legalidade ou abuso, mas sim
circunscreve-se a matéria à divergência doutrinária.
Prevalece a resposta previamente estabelecida e
justificada pelo examinador, sendo aquela pretendida
pelo candidato mera expectativa, mas não direito
adquirido. Sentença reformada. Recurso provido.”
(Apelação no 0021200-50.2013.8.26.0344, Relator o
Des. Danilo Panizza, Marília, 1a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 14/04/2015)
“CONCURSO PÚBLICO INTERNO
Soldado da
Polícia Militar.
1. Ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado

Inocorrência Empresa organizadora do certame que
é mera executora do ato administrativo.
2. Candidato desclassificado por não atingir a
pontuação mínima
Anulação de questões

Descabimento - Inexistência de qualquer incorreção
na formulação das questões
Atuação do Poder
Judiciário restrita ao controle da legalidade e análise
da existência de vícios de nulidade no certame -
Inexistência de qualquer vício que afaste a legalidade
do ato. Recurso provido.”
(Apelação Cível no 0021203-05.2013.8.26.0344, Rel.
Cristina Cotrofe, j. 24.02.2016).
“APELAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
Concurso
Interno de Seleção e Convocação para Promoção à
Graduação de Cabo da Polícia Militar
Candidato
desclassificado por não ter atingido nota mínima

Alegação de vícios em quatro questões de provas de
Língua Portuguesa
Administração Pública é livre
para estabelecer as regras do concurso e os critérios
de julgamento
Não cabe ao Poder Judiciário
substituir-se à banca examinadora
Compete ao
Poder Judiciário apenas verificar a legalidade e
formalidade dos atos decorrentes do Edital de
Concurso. Precedentes desta Corte e dos Tribunais
Superiores. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 0001686-11.2013.8.26.0539, Rel.
Antônio Celso de Faria, j. 17.02.2016).
“APELAÇÃO - Concurso interno de seleção para
promoção a Cabo PM - Pretensão inicial à declaração
de nulidade de questões de português, constando o
autor, por conseguinte, na lista de candidatos
habilitados
Improcedência da ação pronunciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017671-23.2017.8.26.0196 -
10
corretamente em primeiro grau - Não cabe ao Poder
Judiciário imiscuir-se na atividade da Administração
Pública, ditando critérios de correção das questões e
provas por ela realizadas - Limitação ao exame da
legalidade do certame, bem como da regularidade da
seleção, excepcionadas as situações em que o vício
da
questão
objetiva
se
manifesta
de
forma
inquestionável - Situação esta, no entanto, não
delineada na hipótese dos autos - Sentença mantida -
Negado provimento ao recurso.
(Apelação Cível 0033015-44.2013.8.26.0053, Rel.
Rubens Rihl, j. 25.02.2015).
Portanto, ausente qualquer vício ou ilegalidade
perpetrada pela banca examinadora, a improcedência da ação era de
absoluto rigor e deve mesmo ser mantida a r. sentença apelada.
3. Sendo mantida a r. sentença, condeno o
apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais fixados em
5% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 1o c.c. o § 2o, do CPC,
ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido.
4. Por fim, considera-se questionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se
jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos constitucionais e/ou
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator